Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716184-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, ELIANE CRISTINA PESTANA AGRAVADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator